Tribunal: TJDFT
Processo: 0758481-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. PREPARO INTEGRAL. DESERÇÃO AFASTADA. EFEITOS INFRINGENTES. CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. APRECIAÇÃO CONJUNTA DO RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COSTURA E CONFECÇÃO DE VESTIDO DE FESTA. VÍCIO. DEVER DE RESTITUIR. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
3. A embargante aponta omissão e contradição na decisão de deserção de ID 50256446, à míngua de observância do recolhimento integral do preparo, motivo pelo qual o recurso inominado interposto deveria ter sido conhecido.
4. Com razão. Ao exame dos autos, verifico que o pressuposto de admissibilidade do recurso inominado atinente ao preparo foi cumprido, tendo em vista que as custas foram recolhidas na origem, conforme guia/comprovante de ID 49309451, e o preparo propriamente dito foi comprovado com a interposição do recurso inominado. Assim, acolho os embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para conhecer do recurso inominado de ID 49312477.
5. Em atenção à economia processual, utilidade da prestação jurisdicional e razoável duração do processo, dignifica-se o julgamento conjunto dos embargos declaratórios e do aludido recurso inominado, sobretudo porque se encontram sob o raio de competência do mesmo colegiado.
6. Do recurso inominado. A recorrente insurge-se contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por dano material e moral. Em suas razões recursais, suscita preliminar de ausência de regularização processual da contraparte, pugnando pela decretação de sua revelia com os efeitos dela decorrentes. No mérito, aponta falha no serviço contratado de confecção de vestido de alta costura, o que lhe gerou prejuízos financeiros e abalo moral, os quais devem ser reparados.
7. De pronto, não há de se falar em irregularidade de representação processual da ré/recorrida na origem, uma vez que consta dos autos instrumento de procuração do representante legal da pessoa jurídica outorgando poderes à causídica subscritora da contestação (ID 49312467). Ademais, dispensável a assistência por advogado na primeira instância dos Juizados, considerando o valor da causa abaixo de 20 salários-mínimos no particular, nos termos do art. 9o, da Lei 9.099/95, sem olvidar, outrossim, que o mandato ao advogado pode ser verbal (art. 9o, §4o, da Lei 9.099/95). Além disso, a recorrente não alegou o vício de representação no momento oportuno, qual seja, réplica, não podendo levantar eventual nulidade quando melhor lhe convier (nulidade de algibeira), sob o risco de preclusão. Por fim, a falta de apresentação dos atos constitutivos da parte recorrida constitui vício sanável, o qual foi corrigido a contento. Preliminar rejeitada.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
10. No caso, as partes firmaram contrato de manufaturação de vestido, o qual seria usado no casamento da sobrinha da autora/recorrente, em que era madrinha. Entretanto, verifica-se a má prestação do serviço, porquanto o produto não correspondia às medidas da autora/recorrente, tanto o é, que foi levado à costureira por 3 vezes para ajustes, sem êxito, tendo a ré/recorrida, inclusive, oferecido reembolso (R$ 5.000,00), desistindo, em seguida, de ressarcir.
11. Dessa maneira, não tendo a ré/recorrida se desincumbido do seu ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/recorrente, ou seja, a inexistência de vício no vestido, deve ser restituído o valor despendido, retornando as partes ao estado anterior. Consigne-se que o vestido deve ser devolvido à parte ré/recorrida, às suas expensas, evitando-se o enriquecimento ilícito.
12. Inobjetável a frustração e o desgaste físico-psicológico perpassado pela autora/recorrente na espécie, frente a incompatibilização qualitativa e quantitativa do vestido adquirido de renomado estilista, mesmo após várias tentativas de ajustes, tendo que, na véspera do casamento em que seria madrinha, procurar roupagem outra, diga-se, de cor e modelo exigidos para a ocasião, situação que extrapola o mero aborrecimento cotidiano tolerável, erigindo o direito à indenização por dano moral.
13. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, arbitro o valor indenizatório na ordem de R$ 2.000,00.
14. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, para sanar a omissão e CONHECER do recurso inominado, dando-lhe provimento, para reformar a sentença e condenar a parte ré/recorrida à restituição de R$ 5.000,00, por danos materiais, e ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de danos morais.
15. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.